Tribunal: TJDFT
Processo: 0709828-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva pode ser decretada ou mantida quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta de que a liberdade do acusado representa risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do CPP, arts. 312, 313 e 315.
2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva exige análise motivada na audiência de custódia, ocasião em que a autoridade judicial verifica a legalidade do flagrante, a adequação das medidas cautelares diversas e a necessidade de manutenção da segregação, conforme o CPP, art. 310.
3. A análise judicial a respeito da necessidade da custódia cautelar deve considerar as circunstâncias do flagrante, o contexto da apreensão de substâncias entorpecentes, a presença de objetos usualmente vinculados ao comércio ilícito e demais elementos que indiquem dedicação à atividade criminosa.
4. O risco concreto à ordem pública emerge da gravidade específica da conduta, que supera a gravidade abstrata do tipo penal, revelada não apenas pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, mas sobretudo pela utilização de rede social como vitrine para a venda dos entorpecentes, armazenamento de equipamentos típicos de preparo e fracionamento da droga e funcionamento do ponto de venda nas proximidades de unidade escolar.
5. O fundado receio de reiteração delitiva, evidenciado pelo modo de execução da atividade criminosa, pelo contexto fático-probatório e pela existência de registro infracional anterior na Vara da Infância e da Juventude, justifica a segregação cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública.
6. A fundamentação baseada nas particularidades das condutas imputadas e na quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos demonstra juízo de periculosidade idôneo, atendendo às exigências do CPP, art. 315, e da Constituição Federal art. 93, IX.
7. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciam a inadequação das medidas cautelares diversas previstas no Código de Processo Penal, art. 319. As medidas alternativas mostram-se insuficientes quando o conjunto fático indica probabilidade de reiteração criminosa, nos termos do CPP, art. 282, § 6o.
8. Ausente ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva, mantém-se o decreto prisional diante da presença dos requisitos legais e da adequação da medida à finalidade cautelar.
9. Ordem denegada.